Tribunal: TJMT
Processo: 1030100-35.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030100-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), HEITOR ROBERTO ARENDT - CPF: 556.440.310-04 (AGRAVANTE), REGINA HELENA DE ARAUJO ARENDT - CPF: 307.173.880-34 (AGRAVANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), LAOBENS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.299.758/0001-87 (AGRAVADO), LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 542.571.409-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 502.347.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HEITOR ROBERTO ARENDT e REGINA HELENA DE ARAUJO ARENDT contra o v. acordão, proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1030100-35.2023.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção de Posse
” (Número Único 000694-77.2021.8.11.0019), ajuizada contra o embargante por LAOBENS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA, deferiu pedido de aditamento da inicial, para incluir no polo passivo da lide Eliseu José Schafer, Evandro Renato Dutra Elegda, Genivaldo Guimarães da Silva, Sergio Aparecido Sebastião da Silva e Gerson Armada de Oliveira, bem como deferiu o pedido de reunião dos presentes autos com os feitos nº 1000082-08.2022.8.11.0019 e 1000671-34.2021.8.11.0019

(cf. Id. n. 136114318 dos autos de origem).

O embargante sustenta a
omissão do
acórdão embargado porque, segundo diz,
“
os embargados inicialmente alegaram posse sobre uma área de 1.083,00 hectares. Contudo, mediante aditamento à petição inicial, essa área foi ampliada para 4.605 hectares, e, com a alteração da causa de pedir, foi também ampliado o polo passivo, mesmo sem o consentimento dos embargantes,
o que viola o princípio da estabilidade da lide.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para que seja sanada a contradição apontada
; préquestiona a matéria (cf. Id. nº 213217180).

Nas contrarrazões de Id. nº 214509158, os embargados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela embargante, eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

Os agravantes alegam pela impossibilidade de acolhimento do aditamento da inicial para inclusão de terceiros no polo passivo ou alteração da causa de pedir, haja vista que isto depende do consentimento expresso da parte ré.

Pois bem.

Em que pese as alegações das agravantes quanto a impossibilidade de alteração do polo passivo, verifica-se que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, mesmo após a contestação é possível o aditamento da inicial para inclusão de terceiros na lide, desde que não implique na alteração da causa de pedir ou do pedido, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. (...) (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1138471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/02/2018, DJe 22/02/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes" (AgRg no AREsp 197.630/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016). (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1644772/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO GENÉRICO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL MESMO APÓS A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. (...) 3. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1477851/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

No caso, constata-se que a retificação do polo passivo não irar alterar o pedido ou a causa de pedir, mas apenas e tão somente a inclusão de terceiros que dizem ser legítimos coproprietários dos imóveis descritos no auto de constatação (Cf. Id nº 111805446 dos autos de origem), cuja esferas jurídicas poderão ser afetadas, em caso de procedência da ação de manutenção. Desse modo, cabe a relativização das regras insculpidas no art. 329 do CPC, para permitir o aditamento da inicial, após a citação e apresentação de contestação.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais.

Em todo caso, se a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024